Tribunal: TJES
Processo: 0037807-90.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037807-90.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIMAR DE FREITAS
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL EM CONTESTAÇÃO
–
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS PARA
PURGAÇÃO DA MORA –
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DO BEM – DOMÍNIO E POSSE DO VEÍCULO RESOLVIDOS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Não há óbice de que a suposta abusividade contratual seja alegada em defesa, em apresentação de contestação pura e simples, todavia, é de se ressaltar que, nesse caso, o julgador não declara a revisão do contrato, nem tampouco condena o credor na restituição de valores, diante da natureza passiva da aludida defesa processual. Para que o devedor possa alegar a ilegalidade contratual por meio da contestação na busca e apreensão e eventualmente obstar a privação do bem, deve, em observância a legislação de regência, depositar os valores devidos, ou seja, proceder a purgação da mora. Caso opte pelo não pagamento do valor devido, a consequência máxima do reconhecimento de abusividade arguida em contestação, será a devolução dos pagamentos efetivados a maior, todavia, não terá essa o condão de elidir a mora e devolver-lhe a posse do bem.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, não basta a mera alegação genérica de que houve a cobrança de encargos ilegais não é suficiente para afastar a mora, sendo que, no caso concreto, a rubrica indicada como abusiva pela parte (taxa de juros remuneratórios) é legal.

3.
Neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa inferior à média praticada na data da pactuação e por isso, não se verifica no caso em apreço a existência de abusividade apta a elidir a mora do devedor.

4
.
Assim, estando devidamente comprovada a mora com a demonstração da entrega de notificação extrajudicial direcionada ao domicílio do devedor fiduciante, mediante carta com aviso de recebimento, não há que se falar em reforma da sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

5.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIMAR DE FREITAS
,

contra r. sentença de fls. 63/65v, proferida pelo douto juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, I, do CPC, “consolidando a propriedade e a posse plena do bem objeto da cláusula de alienação fiduciária ao albergue da parte autora”.

Facultou, ainda, a venda do bem “pelo requerente em consonância com o disposto no art. 3º, § 1º, do Dec. Lei 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.931/2004; devendo, todavia, a credor fiduciário aplicar o valor no pagamento de seu crédito e despesas com a cobrança e, entregar o saldo, se houver, ao devedor,
ex vi
a art. 1364 do CC”.

Outrossim, condenou o réu/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85 do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da parte litigar sob o amparo do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 70/75, o apelante alega, em síntese, que: I) “incorreu em erro o juízo ‘a quo’ quando acatou a mora do apelante mesmo diante da notória abusividade das cláusulas contratuais, o que, indubitavelmente afasta a sua caracterização” (fl. 71); II) “a ‘planilha do banco central para provar que os juros praticados estão fora da média do mercado’, mencionada pela Sentença, perfaz documento público de notório acesso e conhecimento de todos, de modo que a não juntada desse documento não pode afastar o reconhecimento da alegação do Requerido-Apelante” (fl. 71v); III) “os encargos praticados pelo Banco foram superiores a média prevalente no mercado, sendo que o contrato apresentado em peça vestibular prevê encargos de 30,76% ao ano, enquanto a média apurada para o mesmo período foi equivalente a 26,18% ao ano” (fl. 72); IV) “no caso concreto, a Apelada praticou encargos que superaram a própria métrica adotada pelo Banco, que considerou suficiente (vantajoso) cobrar juros de 1,81% ao mês conforme divulgada ao Banco Central” (fl. 72); V) “a taxa de juros efetiva contida no contrato de financiamento foi de 2,23% ao mês, e de 30,76% ao ano, enquanto àquela apresentada pela instituição financeira e divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 1,81% ao mês e 24,05% ao ano” (fl. 72v); VI) “Na comparação com todos os índices, a taxa de juros do financiamento é muito superior, indicando sobrelevado preço na aquisição do objeto da lide” (fl. 73); VII) “sendo o contrato de financiamento eivado de cláusulas abusivas, ilegais e excessivamente onerosas decorrentes da normalidade do contrato, não se constituiu validamente a mora ‘debendi’, já que os valores cobrados não são efetivamente devidos” (fl. 74).

Depreende-se dos autos que no dia 23.01.2017, as partes celebraram cédula de crédito bancário para financiamento do veículo Fiat Grand Siena Attractive Emo A4C, 2013, prata, placa ODT0698, sendo que a instituição bancária recorrida disponibilizou a quantia de R$ 28.578,55 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) ao recorrente.

Ocorre que o recorrente quedou-se inadimplente a partir da parcela nº 08, vencida em 25.09.2017, ensejando a propositura da ação em análise.

Com efeito, nos termos do Decreto-Lei nº
911
/69, a ação de busca e apreensão, visando a retomada do bem alienado fiduciariamente pela instituição financeira, tem como fundamento a mora do devedor.

No caso concreto, a mora que fundamentaria o pedido de busca e apreensão movido pela instituição financeira tem origem no inadimplemento das obrigações pactuadas no contrato de fls. 11/11v, que concedeu financiamento ao consumidor.

Em sede de contestação, o requerido alegou a existência de abusividade no contrato, pretendendo, assim, a revisão do contrato firmado entre as partes, aduzindo, ainda, que diante das abusividades, inexiste a mora.

Postas estas premissas, noto que é pacífico no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser possível a discussão das cláusulas contratuais como matéria de defesa em ações de busca e apreensão (alienação fiduciária) ou reintegração de posse (arrendamento mercantil)
1
.

Esclareço que, no âmbito da busca e apreensão, para que ocorra a revisão das cláusulas, faz-se necessária a apresentação de reconvenção ou ajuizamento de ação revisional própria, nas quais o devedor assume posição ativa na relação processual. Não há óbice de que a suposta abusividade contratual seja alegada em defesa, em apresentação de contestação pura e simples, todavia, é de se ressaltar que, nesse caso, o julgador não declara a revisão do contrato, nem tampouco condena o credor na restituição de valores, diante da natureza passiva da aludida defesa processual.

Note-se que há implicações processuais importantes o fato do demandando optar por alegar a suposta abusividade contratual em contestação, tal como ocorrido na lide em apreço, considerando a regência específica que possui a ação de busca e apreensão, cujos dispositivos destaco:

Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

(...)

§ 2
o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

(...)

§ 4
o
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Com efeito, da dicção legal supramencionada extrai-se que, após a purgação da mora, no prazo consignado na lei e nos valores indicados pelo credor, abre-se ao devedor a possibilidade de discutir o montante devido, no momento de apresentação de sua resposta, podendo-lhe ser restituído dos valores cobrados a maior.

À vista disso, para que o devedor possa alegar a ilegalidade contratual por meio da contestação na busca e apreensão e eventualmente obstar a privação do bem, deve, em observância a legislação de regência, depositar os valores devidos, ou seja, proceder a purgação da mora.

Caso opte pelo não pagamento do valor devido, a consequência máxima do reconhecimento de abusividade arguida em contestação, será a devolução dos pagamentos efetivados a maior, todavia, não terá essa o condão de elidir a mora e devolver-lhe a posse do bem. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07103.20-52.2021.8.07.0005; Ac. 164.6284; Oitava Turma Cível; Robson Teixeira de Freitas; Julg. 29/11/2022; Publ. PJe 13/12/2022)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I. Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. II. Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento do apelante-réu, o qual foi devidamente constituído em mora, mantém-se a r. Sentença que julgou procedente o pedido na ação de busca e apreensão, art. 3º, caput, e §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. III. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07069.01-30.2021.8.07.0003; Ac. 160.6592; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 17/08/2022; Publ. PJe 05/09/2022)

Ademais, é imperioso salientar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão
2
.

Nesse sentido, não basta a mera alegação genérica de que houve a cobrança de encargos ilegais não é suficiente para afastar a mora, sendo que, no caso concreto, a rubrica indicada como abusiva pela parte (taxa de juros remuneratórios) é legal.

Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, vide:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4.
Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002. Além disso, a simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada
, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
6. A cláusula contratual que prevê a cobrança da
comissão de permanência
não é potestativa, devendo ser calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação,
limitada à taxa do contrato, sendo admitida, apenas, no período de inadimplência, desde que não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).
Inteligência das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010).
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.
(AgRg no Ag 1028568/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010).

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte caso os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. A Segunda Seção,
por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009,
consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]

(REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 16/11/2011).

Portanto, tendo em vista a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 40, no artigo 192 da Constituição Federal
3
, não se aplicam ao caso as previsões do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), face o que preceitua Súmula 596
4
do C. STF, razão pela qual não há que se falar em abusividade dos juros por terem sido pactuados em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Para verificação da existência de onerosidade excessiva quanto a taxa de juros remuneratórios pactuada, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se deve utilizar como referência a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso em tela, os juros remuneratórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 1,93% ao mês e 25,78% ao ano, em janeiro de 2017, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 26,18% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, a taxa de mercado praticada no período com juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo – pessoa física
5
. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa inferior à média praticada na data da pactuação e por isso, não se verifica no caso em apreço a existência de abusividade apta a elidir a mora do devedor.

Note-se que o réu/apelante tinha conhecimento da sua obrigação de pagamento das parcelas devidas e, para obstar a busca e apreensão do veículo deveria consignar o valor devido, possibilitando a discussão posterior quanto às supostas abusividades contratuais. É de se notar que somente a justificativa de que a instituição financeira autora estaria lhe cobrando quantia a maior não justifica que deixasse de pagar o que sabia ser devido.

Não se pode admitir que o confesso devedor fique inerte aguardando o desfecho da ação sem proceder ao pagamento de nenhuma das parcelas que se venceram e que, ao final da lide, seja declarada a ausência de mora e o veículo, simplesmente, retorne a posse do inadimplente.

Admitir que a simples alegação em contestação da existência de abusividades contratuais, sem a efetuação de nenhum pagamento pelo devedor – que não se nega inadimplente – possa conduzir a improcedência da ação de busca e apreensão, seria premiar o devedor com a frustração da tentativa do credor de reaver o bem, sem a contrapartida do pagamento do débito.

Saliente-se que, no caso em apreço, a mora foi devidamente caracterizada, porquanto o credor fiduciário comprovou o inadimplemento e a entrega de notificação extrajudicial direcionada ao domicílio do devedor fiduciante, mediante carta com aviso de recebimento (fl. 12v).

Em sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença recorrida que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Assim, a título de honorários recursais, majoro equitativamente

a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia a suspensão da exigibilidade por encontrar-se amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
AgRg no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014.

2
AgInt no AREsp n. 800.605/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 19/9/2019.

3
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro, nas instituições que o integram.

I a VIII - (Revogados pela Emenda Constitucional nº 40, de 29.5.2003).

§§1º a 3º - (Revogados pela Emenda Constitucional nº 40, de 29.5.2003).

4
Súmula 596, STF: As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

5
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina. Série 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.